Tribunal: TJBA
Processo: 8052989-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052989-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: ENIO TEIXEIRA FERNANDES e outros (3)

Advogado(s)
:
GEORGE ROCHA BARBOSA, LUCIANO BANDEIRA PONTES, ANDRE LUIZ SILVA FRANKLIN DE QUEIROZ

AGRAVADO: JOEL ALVES PIRES

Advogado(s)
:
CLEBSON RIBEIRO PORTO, SILVIA SANTANA SOUZA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por JOEL ALVES PIRES contra acórdão proferido no Agravo Interno que, por sua vez, confirmou decisão anterior que não conheceu do recurso por erro grosseiro na interposição. O Agravo Interno foi manejado contra decisão de inadmissão de Recurso Especial, sendo tal hipótese de cabimento do Agravo previsto no art. 1.042 do CPC. O embargante alega existência de omissão no acórdão embargado, enquanto a parte embargada pugna pelo não acolhimento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao rejeitar o Agravo Interno interposto contra decisão de inadmissão de Recurso Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a inadequação da via recursal eleita, ao reconhecer a interposição de Agravo Interno contra decisão que inadmitiu Recurso Especial como erro grosseiro, insuscetível de correção por fungibilidade.

A jurisprudência do STJ e do STF firmou entendimento de que é cabível Agravo (art. 1.042 do CPC) contra decisão que inadmite Recurso Especial, sendo erro grosseiro a interposição de Agravo Interno, o que inviabiliza a aplicação da fungibilidade recursal.

O inconformismo do embargante revela mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada, sem configuração de omissão, o que inviabiliza o manejo dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 8052989-89.2024.8.05.0000, em que figuram, como embargante JOEL ALVES PIRES, como embargado ÊNIO TEIXEIRA FERNANDES E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos da certidão de julgamento, pelas razões a seguir expendidas.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça